Tribunal: TJBA
Processo: 8081015-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081015-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EMILY VITORIA SANTOS DIAS e outros Advogado(s): MILENA PINHEIRO AMORIM PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ - BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESARTICULAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de E. V. S. D., presa preventivamente no âmbito da "Operação Batis" pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. A impetrante alega ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, cerceamento de defesa por falta de acesso aos autos e pleiteia a substituição da prisão por domiciliar sob o argumento de que a paciente é cuidadora de avó idosa e prima menor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea ou se está justificada na garantia da ordem pública; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo suposto impedimento de acesso aos autos; e (iii) analisar se estão preenchidos os requisitos para a concessão de prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de desarticular organização criminosa estruturada ("Tudo 3"). A paciente possuía papel relevante, sendo responsável pela venda direta de entorpecentes e mantendo contato próximo com a liderança. 4. Segundo entendimento dos Tribunais Superiores, a necessidade de interromper a atuação de grupos criminosos e a periculosidade social do agente, evidenciada pelo seu papel em estrutura complexa, constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas. 5. Não se verifica cerceamento de defesa quando a demora no acesso aos autos em segredo de justiça decorre da ausência de juntada de instrumento de mandato. Uma vez regularizada a representação processual, foi assegurado o pleno acesso à defesa, respeitando-se a Súmula Vinculante nº 14 do STF. 6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados do agente à pessoa idosa ou menor. A mera existência de familiares nessas condições, sem a prova de dependência exclusiva e impossibilidade de assistência por outros membros da rede familiar, não autoriza o benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese: "1. A necessidade de interromper as atividades de organização criminosa e desarticular sua estrutura constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública. 2. A concessão de prisão domiciliar para cuidados de terceiros não é automática, exigindo prova cabal da imprescindibilidade da presença do custodiado, o que não se presume pela simples existência do vínculo familiar." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPP, arts. 312, 318, III e VI, e 319. Súmula Vinculante nº 14 do STF. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC nº 1.000.401/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 970.306/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8081015-63.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA, sendo Impetrante a Bela. MILENA PINHEIRO AMORIM PEREIRA, e, Paciente, EMILY VITORIA SANTOS DIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E assim decidem, pelas razões a seguir explicitadas.